Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-67.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015156-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO CATARINO DE OLIVEIRA - CPF: 918.126.152-72 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRIAN ARAUJO VIEIRA - CPF: 021.247.251-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE
ANIMUS LAEDENDI
. DOSIMETRIA. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às sanções do art. 129, § 9°, do CP, fixando pena de
3 (três) meses de detenção, em regime aberto
.

II. Questão em discussão

2.
A análise da apelação envolve:
(i) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
;

(
ii
) analisar se há elementos para a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 129, § 6o, do CP);

(
iii
) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, considerando a primariedade do réu e sua conduta social
e,

(
iv
) examinar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, termo de representação, laudo pericial e declarações firmes e coerentes da vítima, confirma a materialidade e autoria delitiva, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência probatória.

4.
A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como prova relevante nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de convicção, o que se verifica no caso concreto.

5.
A tentativa de desclassificação do crime para a modalidade culposa não encontra amparo nos autos, pois há evidências de que o réu agiu com dolo, ainda que eventual, ao atingir a integridade física da vítima durante o episódio de violência doméstica.

6.
A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo inaplicável redução abaixo desse patamar, nos termos da Súmula no 231 do STJ.

7.
O benefício da gratuidade da justiça deve ser apreciado na fase de execução penal, não sendo cabível sua concessão no presente momento processual.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Apelação parcialmente conhecida e, na extensão admitida, desprovida.

Tese de julgamento
: “
1. A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância na comprovação da materialidade e autoria em crimes de violência doméstica.

2. A desclassificação para lesão corporal culposa exige a comprovação inequívoca de ausência de dolo, o que não se verifica nos autos.

3. As atenuantes não reduzem a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ.

4. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução penal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 597; CF/1988, art. 5o, LV, LVII e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 231/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
2481719/DF, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015156-67.2021.8.11.0042

APELANTE: ROGERIO CATARINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ROGERIO CATARINO DE OLIVEIRA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra

Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1015156-67.2021.8.11.0042
,
o
condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
,
como incurso nas sanções do art.
129
,
§ 9°
,
do CP
.

Em suas

razões recursais
(id.
254766180
)
,
a
d
efesa
requer
o provimento do recurso
,

pleiteando
:

1)
a
absolvição do réu
,

com base no princípio do
in dubio pro reo
, em razão da insuficiência de provas quanto ao dolo na conduta
;

2)
S
ubsidiariamente
,
a desclassificação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) para lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do CP)
; 3)

a r
evisão da dosimetria da pena, considerando a primariedade
do réu e
sua boa conduta social
;
4)
a c
oncessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e art. 806, § 1o, do CPP, em razão da insuficiência financeira do réu
;
e
5
) a
c
oncessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a execução da pena antes do julgamento final da apelação.

Por fim,
requer
o prequestionamento d
os
dispositivos legais
supostamente violados
,
notadamente os
art
.

5°
,
L
V
,
LVII
e LXXIV, da CF
,
arts
. 129, § 6o e
§
9o, e 59 do CP
e
arts
. 386, VII, e 806, § 1o, do CPP
.

Em contrarrazões
(id.

258460687
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
261266764
).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
pleiteia
a concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso de apelação,
“
a fim de que a execução da pena seja suspensa até o julgamento final do recurso, garantindo assim o direito à ampla defesa e ao contraditório
” (id.
254766180
).

No entanto
, cumpre esclarecer que
tal requerimento
carece de interesse recursal
,
uma vez que, nos termos do

art. 597 do CPP,
o recurso de apelação,
via de regra
, já opera com efeito suspensivo, tornando desnecessária a medida postulada.

Nesse sentido:

“
O pleito de suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento do presente apelo carece de interesse recursal porquanto, a teor do art. 597 do CPP, o recurso de apelação já possui efeito suspensivo.
[...]”
(N.U 1014710-16.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais,
Rel.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12
.
06
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
14
.
06
.
2024)
.

Além disso
,

o presente recurso
se encontra

devidamente instruído
e pronto
para julgamento

por
esta Colenda Câmara Criminal,
permitindo a apreciação integral e célere do mérito recursal
, tornando
inócua
qualquer deliberação isolada acerca do efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto
,

pretensão recursal NÃO CONHECIDA
, quanto ao
pedido de
efeito suspensivo

formulado
pela
defesa
, ante a ausência
de interesse recursal, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
trecho da
denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante
foi
acusado da prática do crime
previsto no
art. 129, §

9o do
CP
:

“
[...]

O denunciado ROGERIO CATARINO DE OLIVEIRA e a vítima Mírian Araujo Vieira (35 anos), conviveram por 5 anos e tiveram uma filha (3 anos) e estão separados há mais de um ano.

No dia 31 de outubro de 2020, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua Cinquenta e dois, no 41,
Qd
. 214, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado foi buscar a filha. Contudo, não aguardou ela sair e após buzinar na moto, chutou o portão da residência, motivo pelo qual a vítima disse que não
deixaria ele
pegar a criança pois estava embriagado.

Diante disso, o denunciado empurrou novamente o portão, momento em que machucou a vítima, ao causar as lesões descritas no laudo n. 1.1.02.2020.023636-01 (fls. 30/35 do ID n. 67875707). E ainda invadiu o terreno, mas ao avistar o namorado dela, recuou e foi embora.

[...]
” (
id.
254765686
)
.

Com efeito,
o juízo

de origem
proferiu sentença
condenatória,
julgando parcialmente procedentes os pedidos elencados da exordial acusatória,
reconhecendo a responsabilidade do apelante
pelo
crime
previsto
no art
.
129, § 9o, do
CP
,
nos
seguintes termos
(id.
254766169
)
:

“
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 67875708), pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo contraditório, e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. o 1.1.02.2020.023636-01 (ID 67875707, pág. 30), que indica o seguinte:

“IV - DESCRIÇÃO: - Presença de edema traumático em região ternar de mão direita

- Presença de escoriação avermelhada em placa em terço inferior de antebraço direito região posterior.

V - COMENTÁRIOS: As lesões apresentadas são compatíveis com histórico narrado
e produzidas
por ação de instrumento contundente.

VI - CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Miriam Araújo Vieira apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”.

[...]

Perante este Juízo (gravação audiovisual de ID 143587634) a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial no que tange a forma em que se deram as lesões descritas no laudo pericial, afirmando que foi agredida pelo réu.
[...]

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação aos crimes imputados na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de lesão corporal se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

Por sua vez, deixo de acolher o pleito defensivo, visto que o acusado ao forçar o portão contra o braço da vítima agiu de forma consciente e voluntária para a prática de ação lesiva contra vítima, sendo irrelevante o fato
do
dolo ser indireto ou mesmo eventual.
[...]

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação aos crimes imputados na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de lesão corporal se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo
.

Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: 1) condenar ROGERIO CATARINO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, §9° do Código Penal; de outro lado ABSOLVO o réu das sanções do delito de artigo 150, “caput” do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Da dosimetria da Pena do crime de Lesão Corporal:

[...]

Inexistindo vetores negativos (art. 59 do Código Penal), fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem, RECONHEÇO a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, todavia mantenho a pena em seu mínimo legal, em observância da Súmula 231 do STJ. E, à míngua de circunstâncias agravantes, na segunda fase, bem como inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena a da dosagem da pena, considerando tais circunstâncias do delito terceira fase de lesão corporal culposa, encontro, então, a PENA DEFINITIVA 03 (três) meses de detenção.
”

1) Da
A
bsolvição

Como visto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando a
ausência de dolo
,
com base
no princípio
do
in dubio pro reo
.

Contudo, ao compulsar os autos, concluo que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva, nos termos descritos na sentença condenatória.

A
materialidade
do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) boletim de ocorrência n°
2020
.
264743
(id.
254765671
, págs. 04/
07
);
2)

termo de representação e
declarações prestados pela vítima, descrevendo detalhadamente as lesões corporais sofridas no contexto de violência doméstica

(id.
254765671
, págs. 10/11
)
;
3)

pedido de
providências
protetivas (id.
254765671
, págs. 14/16)
;

4
)
formulário nacional de avaliação de risco
(id.
254765671
, págs. 18/22); 5)
laudo pericial n°
(id.
254765671
, págs. 30/35
)
;
6) relatório final do inqu
érito policial (
id.
254765679
);
além, é claro,
7
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a
autoria
do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Ressai dos autos que a vítima,
Mirian Ara
ú
jo Vieira
, apresentou declarações seguras e coerentes ao descrever o comportamento delituoso do acusado perante a autoridade policial, afirmando que:

“
[...]

Que foi convivente com
R
ogério
C
atarino de
O
liveira por 5 anos; que dessa união tiveram uma filha;
q
ue quando estavam casados ele agrediu a vítima duas vezes, sendo uma vez que ele derrubou ela da rede e outra que ele pegou a vítima pelo pescoço, mas nessa segunda vez ela revidou; que está separada há dois anos de
R
ogério catarino de oliveira; que nesta tarde seu ex-marido disse que iria ficar com a filha de 3 anos e 11 meses; que após chegar na casa da declarante e buzinar,
R
ogério
não aguardou e já veio entrando; que como a filha estava acabando de lanchar,
R
ogério
não quis aguardar e meteu o pé no portão da casa; que como a declarante viu que o
R
ogério
estava bêbado e nervoso disse que ele não iria levar a criança; que
R
ogério
empurrou o portão com força machucando o braço direito da declarante, que ficou arranhado; que ele invadiu o terreno da declarante, mas ao ver o namorado da declarante dentro da casa voltou para fora; que a declarante informa que semana passada ele fez essa mesma coisa.

A declarante requer medidas protetivas; que quer representar criminalmente contra o
R
ogério
[...]
”

(id.
222682277
, págs. 10/11
).

Em

j
uízo
(id.
254766166
)
,
a
vítima
confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas ao Delegado de Polícia, narrando que
:

“
[...]

E foi assim, ele foi na minha residência buscar a nossa filha
.
[...]

Aí eu falei para ele que no estado em que ele se encontrava, eu não ia permitir ela ir com ele. Aí ele falou que ia levar, porém, a princípio ele estava embriagado, com os olhos vermelhos, alterado.

[...]

Aí foi quando ele começou, se a alterar, falei que eles não iam. Ele saiu, pegou a moto e chegou ao meu encontro, no que eu percebi que ele estava subindo ao meu encontro eu fui
pra
para fechar o portão, no que fui fechar o portão, ele bateu o braço aí por um pouco ele não entrou para dentro, (inaudível) E aí eu fui para bater o portão, porque ele bateu o portão e empurrou. Aí machucou o meu braço, fui até fazer um corpo de delito, não teve fratura nada, porém teve essa agressão.

[...]”

Por sua vez
,
o apelante
, em sede judicial,
confessou a prática delitiva
,

relatando que ficou nervoso ao ser acusado de estar embriagado
e
,
quando
a vítima tentou fechar o portão da residência, acabou batendo o portão contra o braço dela, reconhecendo expressamente que o ocorrido foi verdadeiro

(id.
254766166
)
.

Contudo
, como visto, os
elementos
probatórios
constantes nos autos
são suficientes para confirmar a
materialidade e autoria delitiva
,
sendo reforçados
pela coerência entre os depoimentos
colhidos e
a confissão do apelante
.

A análise dos elementos probatórios permite afirmar, com segurança, que a conduta perpetrada pelo réu caracteriza

dolo direto de ofender a integridade física da vítima.

A
inda, vale destacar que a
versão apresentada pela ofendida, em casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui elevado valor probatório, mesmo considerando sua condição de vítima,
uma vez que suas declarações se mostram claras, objetivas e alinhadas com o conjunto probatório constante nos autos
.

Ao discorrer sobre a presente temática,
Guilherme de Souza Nucci
assevera
que: “
(...) é importante destacar que a prática forense nos mostra haver vítimas muito mais desprendidas e imparciais do que as próprias testemunhas, de forma que suas declarações podem se tornar fontes valorosas de prova. (...) Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução
.”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 442-443
).

Nesse sentido, segue
o
entendimento do
STJ
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE
.
[...]
3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.

[...]
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

[...]

O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.

[...]
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
.

No mesmo contexto, alinha-se o entendimento dest
e
e.
Tribunal de Justiça
:

“[...]

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a tese defensiva incompatível com a alegada situação de legitima defesa. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

[...]
”

(N.U 1000202-52.2022.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Criminais,
Rel.
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19
.
11
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
22
.
11
.
2024)
.

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio

in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação
.

2)
Da
D
esclassificação

No que se refere ao pleito
subsidiário
de
desclassificação
do crime para lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do CP)
,
tal pretensão
não merece acolhimento
.

Em suas razões recursais, o apelante
sustenta que
o ocorrido foi um infortúnio ou acidente, decorrente de um momento de discussão acalorada
.

No entanto,
c
abe ressaltar que a tese de lesão corporal culposa exige a demonstração inequívoca de que a ofensa resultou de negligência, imprudência ou imperícia
(art. 18, II, do CP)
, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, os elementos coligidos atestam a presença de
animus laedendi
, configurando o dolo específico necessário para a subsunção da conduta ao
tipo penal em questão
.

Ademais
, a versão apresentada pelo acusado, de que a lesão teria ocorrido de forma acidental ao
tentar impedir que a vítima fechasse o portão da residência
, não encontra respaldo no conjunto probatório
exaustivamente demonstrado
,
cuja gravidade afasta a plausibilidade de qualquer alegação de acidente ou ausência de dolo
.

Nesse sentido
:

“
[...]
A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois os elementos probatórios indicam claramente o animus laedendi do agente, afastando qualquer hipótese de negligência, imprudência ou imperícia
.
[...]”

(N.U 1004843-47.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, j
ulgado em 17
.
12
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
19
.
12
.
2024)
.

Dessa forma
,
inexistindo
qualquer elemento que indique a prática de lesão corporal culposa, resta inviabilizada a desclassificação do crime para essa modalidade
,
sobretudo considerando que o réu confessou a prática delitiva
.

Assim
,
impõe-se a manutenção d
a condenação pela prática de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9o, do
CP
.

3)
D
a
D
osimetria

A defesa
busca
a revisão da dosimetria da pena aplicada, argumentando que a sentença impugnada não considerou devidamente a primariedade do réu e sua boa conduta social como circunstâncias atenuantes na fixação da pena.

No entanto,
conforme amplamente consolidado na jurisprudência pátria, as atenuantes previstas no
s

art
s
.
65
e 66
do
CP
não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido para o delito
.

In
casu
,
trata-se do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9°
,
do CP)
,

cuja pena
abstrata,
à época dos fatos
–
antes da alteração promovida pela
Lei no 14.994
/
24
–,
variava de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
.

Com efeito, o magistrado de origem fixou
a pena-base no patamar mínimo previsto para o delito, sem qualquer exasperação, e manteve esse patamar em todas as fases da dosimetria, culminando na pena definitiva de 03 (três) meses de detenção
.

Assim, revela-se incabível a pretensão recursal, haja vista a impossibilidade jurídica de redução da pena abaixo do mínimo legal
, nos termos da Súmula
n°
231 do STJ.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

4. A Terceira Seção do STJ recentemente reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento, em decisão colegiada, reiterando que o redimensionamento da pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o critério trifásico da dosimetria da pena previsto no artigo 68 do Código Penal.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem observou corretamente a Súmula 231 ao manter a pena dos recorrentes sem redução abaixo do mínimo legal, ainda que tenha reconhecido as atenuantes.
[...]”
(
AgRg
n
o REsp n. 2.159.479/PA, Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 4.12.2024, DJEN de 9.12.2024
)
.

4)
D
a
Justiça Gratuita

Por fim, a defesa requer a concessão da justiça gratuita,
nos termos do art.
98 do
CPC
e no art
.
806, §

1o, do
CPP
, alegando a insuficiência financeira do réu.

Contudo
, ressai
da
r
. decisão combatida que

o
juízo
isentou o apelante do pagamento das custas processuais
.

Além disso
, após a interposição do presente recurso, foi certificada nos autos a dispensa do preparo, nos termos do art
.
77 do
RI/TJMT
(
id.

255554191
).

Sobre o tema, ressalto que

a concessão da assistência judiciária gratuita para fins de isenção das custas processuais
deve
ser a
nalisada
na fase
de execução
, não sendo cabível sua concessão em sede recursal
.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao

apelante

o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6. Recurso desprovido.
”
(N.U 1001243-35.2021.8.11.0004,
Câmaras Iso
ladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
12
.
2024,
p
ublicado no DJE 19
.
12
.
2024)
.

Dessa forma, considerando que o juízo de primeiro grau já concedeu a isenção das custas processuais e que a matéria, se necessária, deve ser analisada na execução penal,
a pretensão recursal

não merece
acolhida
, sem prejuízo de
eventual rediscussão na fase de cumprimento da pena
.

Ante o exposto,
conhecida parcialmente a pretensão de reexame do apelo defensivo
e
, na extensão em que admitid
o
,

RECURSO

DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025